Tribunal: TJDFT
Processo: 0722870-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Embargos Infringentes e de Nulidade. Agravo em Execução Penal. Progressão de regime. Reeducando reincidente não específico condenado pelo crime de tráfico. Pretensão de aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019. Acolhimento. Lei mais benéfica. Incidência do percentual de 40% previsto no art. 112, V, da LEP. Lacuna legislativa. Princípio do in dubio pro reo. Vedação da analogia in malam partem. Recurso conhecido e provido para fazer prevalecer o voto minoritário.